Tribunal: TJDFT
Processo: 0717548-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. SEGURO DE AUTOMÓVEL. ROUBO NÃO COMPROVADO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões investem racionalmente contra os fundamentos da sentença recorrida.
II. De acordo com os artigos 765 e 766 do Código Civil, o segurado que, apartando-se da boa-fé, faz declarações inexatas ou omite dados que possam influenciar na aceitação da proposta pela seguradora, “perderá o direito à garantia”.
III. Não tem direito subjetivo à cobertura contratada o segurado que, além de faltar com a probidade na proposta do seguro, não comprova o roubo invocado como fundamento do pleito indenizatório, presente o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação desprovida.